Tribunal: TJDFT
Processo: 0753628-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de numerário penhorado. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de MB NUNES CONFEITARIA E CAFÉS LTDA pelo valor atualizado de R$10.099,21. A execução foi embargada, porém os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Obtida a penhora de numerário no valor integral do débito, o juízo indeferiu pedido do credor para levantamento e determinou a suspensão do processo forçado até julgamento dos embargos à execução. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não há óbice ao levantamento da importância, tendo em vista que o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução foi expressamente indeferido e por decisão já estabilizada. Requereu a antecipação da tutela recursal e para autorizar o levantamento e, ao final, o provimento do agravo ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 67351439. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Por meio da pesquisa SISBAJUD acostada no ID 214019582 foi penhorada a quantia de R$ 18.041,50, sendo que a constrição deveria recair sobre R$ 9.995,04. Na petição ID 215393275 o exequente aponta que o valor atualizado da dívida alcança R$ 10.099,21. Instado a se manifestar, o executado não insurgiu-se em face do valor apontado pelo credor (ID 216889351), razão pela qual deve o feito prosseguir pela mencionada quantia (R$ 10.099,21). Conforme se extrai da certidão ID 215708838, há em conta bancária judicial o valor correspondente a R$ 18.041,50, suficiente para adimplir a dívida. 2. Por meio dos embargos à execução, o demandado insurge-se contra a existência da dívida e sua exigibilidade. Assim, em que pese não atribuídos efeitos suspensivos e considerando a satisfatividade de eventual transferência bancária em favor do credor, deve-se aguardar o julgamento dos embargos para levantamento do valor já penhorado. 3. Independentemente do comando retro, informe o executado os dados de sua conta bancária, a fim de que seja determinada a restituição (transferência) de R$ 7.942,29, correspondente ao valor penhorado em excesso (R$ 18.041,50 - R$ 10.099,21). Prazo: 5 dias. 4. Após, conclusos para levantamento e suspensão do processo para aguardar a sentença dos embargos à execução.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A par da inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o eventual deferimento do pedido liminar teria caráter satisfativo e esgotaria o próprio objeto do recurso, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a falta de efeito suspensivo dos embargos não significa que a parte possa levantar todo o valor do crédito sob impugnação, sem oferecer qualquer garantia, porque isso poderia causar prejuízo irreversível à outra parte, além de retirar qualquer efeito prática à sentença que julgar o incidente em curso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator